Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706345-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO FERREIRA DO AMARAL APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Considerando que a manifestação do réu não encerra as pretensões do recurso, nada a prover quanto às petições de ID 53345445 e 53347663. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator